Tribunal: TJES
Processo: 5035842-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035842-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ALICE MARIA ALVARENGA PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. JORNADA DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DE LABOR EFETIVO DE 40 HORAS. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI Nº 2.881/93). EXIGÊNCIA LEGAL DE JORNADA DE 40 HORAS PARA O RECEBIMENTO DA VANTAGEM. REGRA DE TRANSIÇÃO (ART. 25, § 2º DA LEI 6.771/22). DIREITO AO ENQUADRAMENTO (40H). PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE NOMINAL E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO Nº: 5035842-12.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E IPVV

RECORRIDA: ALICE MARIA ALVARENGA PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A recorrida comprovou que, durante sua vida funcional, laborou habitualmente em regime de 40 horas semanais. Tal fato é corroborado pela percepção da "Gratificação de Produtividade" prevista na Lei Municipal nº 2.881/1993. Nos termos do art. 2º, alínea 'c', da referida lei, o trabalho em jornada de 40 horas semanais é requisito imprescindível para a concessão da referida vantagem.

3 – A Lei Municipal nº 6.771/2022, que reestruturou o plano de cargos, estabeleceu no art. 25, § 2º, que os servidores permaneceriam nas jornadas de trabalho que estivessem cumprindo na data da publicação da norma. Considerando o direito à paridade da servidora inativa, o enquadramento deve refletir a realidade da jornada consolidada na ativa.

4 – O posicionamento na jornada de 30 horas acarretou redução nominal de vencimentos, o que viola o princípio da irredutibilidade remuneratória previsto no art. 37, XV da Constituição Federal e no art. 31, § 5º da Lei Municipal nº 6.771/2022.

5 – Dessarte, a sentença do juízo a
quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, garantindo o correto enquadramento na Tabela A (40 horas) e o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)